Tribunal: STF
Processo: HC 185755
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa e de tráfico de drogas. Interceptação telefônica. Fundamentação per relationem. Validade. Precedentes. Ofensa ao princípio do juiz natural. Inocorrência. Reavaliação do substrato fático-probatório. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Lintor José Linhares Torquato em favor de Gerciany de Lima Marques, contra acórdão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 122.516/CE.
    Em 19.9.2019, a paciente foi presa preventivamente por suposto envolvimento em organização criminosa – crime tipificado no art. 2º da Lei 12.850/2013 – voltada a prática de tráfico de drogas na cidade de Sobral/CE e região circunvizinha, após indícios colhidos em interceptação telefônica deferida pelo Juízo de primeiro grau.
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Ceará, que denegou a ordem. 
    A matéria, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, negou provimento ao RHC 122.516/CE. Interposto agravo regimental, foi desprovido pela Corte Superior.
    No presente writ, a parte Impetrante sustenta a inidoneidade dos fundamentos invocados para deferir a medida cautelar de interceptação telefônica e a sua subsequente prorrogação. Aduz que o Magistrado processante valeu-se, ao ordenar o ato invasivo, de termos genéricos e superficiais. Reputa não demonstrada a imprescindibilidade da medida nem a autoria ou a participação da paciente no fato delituoso, em afronta ao art. 2º, I e II, da Lei 9.296/96. Denuncia o uso inadequado da fundamentação per relationem. Vislumbra ofensa ao art. 93, IX, da CF e à Resolução nº 59 do CNJ. Argumenta sobre a incompetência do juízo de primeiro grau que afastou o sigilo das comunicações telefônicas, tendo em vista a notícia de possível Organização Criminosa, com atuação em várias cidades, de forma estruturada, o que leva a competência para a Vara especializada em Organizações Criminosas, localizada na Capital do Estado. Requer, em medida liminar, a suspensão de todas as investigações sobre a Paciente, com a sua imediata soltura até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugna pelo reconhecimento das nulidades apontadas, confirmando-se, assim, o provimento liminar.
    Indeferi a liminar em 25.5.2020 (evento 16).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo não conhecimento do writ ou, superada essa questão prévia, pela denegação da ordem.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÕES DE NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II - ‘In casu’, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do recurso ordinário em ‘habeas corpus’, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    Agravo regimental desprovido.” 
    Consoante relatado, o presente habeas corpus diz com a arguição de ilicitude da prova colhida mediante ordem judicial de interceptação telefônica. Para tanto, a Defesa sustenta, basicamente, a existência de dois vícios em referido ato decisório: (a) ausência de fundamentação idônea e (b) incompetência do Juízo. Não assiste razão, porém, à parte ora Impetrante. 
    Quanto à alegada deficiência de fundamentação, cumpre ter presente que os pressupostos legais reclamados para o afastamento das comunicações telefônicas estão delineados na Lei nº 9.296/96 e são os seguintes: (i) existência de indícios razoáveis de autoria ou de participação em infração penal; (ii) demonstração de que a prova não pode ser obtida por meios menos invasivos; e (iii) o fato investigado estar sujeito à pena de reclusão. Exige-se, ainda, (iv) descrição clara do objeto da investigação, com balizas sobre a forma de execução da medida (arts. 2º e 5º).
    Tais pressupostos, conforme fixado nas instâncias anteriores, foram atendidos no caso concreto. 
    Nesse sentido, colhe-se do acórdão proferido pela Corte estadual que entendeu o magistrado de piso – com base nos fatos ventilados pela Autoridade Policial – estarem preenchidos os requisitos dos arts. 2º da Lei n. 9.296/1996; 3º, IV; 8º e 10º, todos da Lei n. 12.850/2013, ocasião em que ressaltou a existência da chamada “lei do silêncio”, que consiste no uso de violência e intimação de testemunhas, prática comum em grupos de organização criminosa, e, portanto, fez-se imperiosa a interceptação telefônica. Reportou-se, ainda, a elementos do caso concreto, como a forte suspeita da existência da prática de crimes graves que levam a crer na possível comercialização de substâncias entorpecentes e armas por parte de membros de associações criminosas (evento 13, fl. 1). 
    Extraio do voto condutor do sobredito julgado a seguinte passagem: 
    “Aponta o impetrante constrangimento ilegal haja vista ausência de fundamentação da decisão que autorizou a interceptação telefônica na Operação Primogênito – cujo objetivo é investigar a existência de grupo que se articula para prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo, roubos, receptação, falsidade ideológica, dentre outros.
    Desta forma trago trecho da decisão que deferiu o pedido de interceptação telefônica, fls. 108/110 para melhor elucidação dos fatos:arma de fogo, roubos, receptação, falsidade ideológica, dentre outros.
    Desta forma trago trecho da decisão que deferiu o pedido de interceptação telefônica, fls. 108/110 para melhor elucidação dos fatos:
    ‘(...)
    Apesar da inexistência de provas conclusivas acerca da existência dos crimes apontados no pedido, deve-se, por cautela, dar crédito às informações apresentadas pela autoridade policial, haja vista que em crimes como os de tráfico de drogas, armas e munições, e de associação criminosa, sempre impera a lei do silêncio, havendo sempre o receio de possíveis testemunhas em prestar regular depoimento em sede policial ou em juízo.
    O pedido, que veio bem fundamentado e instruído, tem por objeto forte suspeita da existência da prática de crimes graves, havendo informações que levam a crer na possível comercialização de substâncias entorpecentes e armas por parte de membros de associações criminosas, impondo-se o seu deferimento.
    O objeto do presente requerimento, que versa sobre a quebra de sigilo de dados telefônicos, dos aparelhos de telefone cujos números restam por mencionados, além do acesso a ligações feitas e recebidas em tempo real por parte dos investigados, reveste-se de notada coerência, e deve ser realizado com a máxima restrição e sem qualquer excesso. Visto que a quebra de sigilo no patamar solicitado, pelo abalo que causa à intimidade, só se permite em hipóteses em que se sobreponha o interesse público, como no caso em tela, cujo requerimento policial apresenta-se especificamente fundamentado, a fim de que não se exponham interlocutores sem envolvimento algum com quaisquer investigações
    Isto posto, com base na fundamentação supra e atenta ao parecer ministerial, uma vez demonstrada a indispensabilidade do meio de prova, defiro o pleito autoral para determinar o afastamento do sigilo telefônico e autorizar as interceptação das comunicações telefônicas dos terminais móveis relacionados às folhas dez e onze, pelo prazo de 15 dias. Com efeito, a medida deverá ser cumprida pela própria Polícia Civil de Sobral com as cautelas necessárias, devendo a parte requerente fornecer relatório circunstanciado sobre as investigações, no prazo de quinze dias do seu término. 
    (...)’
    Assim sendo, observa-se que a decisão que decretou a quebra do sigilo telefônico e autorizou as interceptações das comunicações telefônicas da paciente, foi realizada à luz do que dispõe a Lei n. 9.296/1996, a qual rege a matéria em análise e determina que para fins de prova em investigação criminal e em instrução processual penal a medida dependerá de ordem do juiz competente para a ação principal e somente poderá ser decretada se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em infração penal, se a prova não puder ser feita por outros meios e se o fato investigado for punível com reclusão. Acrescenta, ainda o art. 5º da mencionada legislação que a decisão será fundamentada, sob pena de nulidade. Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a interceptação telefônica da acusada.
    Com efeito, o juiz da 1ª instância destacou que: ‘deve-se, por cautela, dar crédito às informações apresentadas pela autoridade policial, haja vista que em crimes como os de tráfico de drogas, armas e munições, e de associação criminosa, sempre impera a lei do silêncio, havendo sempre o receio de possíveis testemunhas em prestar regular depoimento em sede policial ou em juízo.’
    Entendeu o magistrado de piso – com base nos fatos ventilados pela Autoridade Policial – estarem preenchidos os requisitos dos arts. 2º da Lei n. 9.296/1996; 3º, IV; 8º e 10º, todos da Lei n. 12.850/2013, ocasião em que ressaltou a existência da chamada ‘lei do silêncio’, que consiste no uso de violência e intimação de testemunhas, prática comum em grupos de organização criminosa, e, portanto, fez-se imperiosa a interceptação telefônica. Reportou-se, ainda, a elementos do caso concreto, como a forte suspeita da existência da prática de crimes graves que levam a crer na possível comercialização de substâncias entorpecentes e armas por parte de membros de associações criminosas.”
    A Corte Superior, por sua vez, ao confirmar a validade da medida de investigação probatória ora posta em xeque no presente writ, externou as seguintes razões:
     “No que diz respeito aos pressupostos para a decretação da quebra do sigilo das comunicações, bem como para as suas sucessivas prorrogações, verifica-se que não merecem acolhimento as teses da recorrente.
    Para melhor análise da matéria, transcrevo, por oportuno, trecho da primeva autorização da medida pelo d. Juízo monocrático (fls. 109-110 - grifei):
    (…)
    Colaciono, ainda, no que interessa à espécie, trecho do v. acórdão ora reprochado (fls. 191-192 – grifei):
    (…)
    Da análise dos excertos acima, verifica-se que, de fato, razão não assiste à Defesa. Isso porque, conforme bem pontuou o eg. Tribunal a ‘quo’, a r. decisão originária que determinou a quebra do sigilo telefônico e a interceptação de linhas (fls. 108-110), embora sucinta, aponta os dados essenciais legitimadores da medida, quais sejam, crimes punidos com reclusão, a suspeita de participação da recorrente em uma complexa organização criminosa, com atuação inclusive no interior dos presídios (PCC) (fl. 132), a qual, em tese, conforme apuração preliminar do inquérito policial, se dedica ao cometimento de crimes graves na região, consistentes na possível comercialização de substâncias entorpecentes e de armas. 
    Clara, pois, a imprescindibilidade da medida sob exame, afastando, de plano, qualquer irregularidade que importe a invalidação do ato. 
    (…)
    Mesma sorte segue a autorização para a prorrogação da interceptação telefônica. De fato, a análise acurada dos autos demonstra que a prorrogação da medida extrema foi devidamente autorizada pelo MM. Juízo monocrático, que, retomando a fundamentação do deferimento inaugural, incluiu o número da ora recorrente ao rol dos telefones inicialmente interceptados em virtude de nova situação fática aferida no curso das investigações pela autoridade policial (fl. 122).
    Ou seja, é desnecessário que cada sucessiva autorização judicial de interceptação telefônica apresente inéditos fundamentos motivadores da continuidade das investigações, bastando que estejam mantidos os pressupostos que autorizaram a decretação da interceptação originária. 
    Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade na reiteração das autorizações.” 
    Desse modo, é possível identificar, a partir dos elementos coligidos nas instâncias anteriores, o cumprimento do dever de fundamentação previsto no artigo 93, IX, da CF, já que não há que se falar em nulidade de decisão que, embora de forma sucinta, tenha apresentado fundamentos essenciais à decretação da interceptação telefônica (HC 184.772, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: RHC 125.217-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14.11.2017; HC 133.148, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15.12.2017.
    Observa-se, ademais, da leitura tanto da decisão que deferiu a interceptação telefônica quanto daquela que autorizou a sua prorrogação, que a magistrada de primeiro grau apoiou ambos os pronunciamentos nas representações e relatórios produzidos pela autoridade policial, cujo teor não só vincularia a atuação da paciente aos atos criminosos sob investigação, mas também evidenciaria a necessidade da adoção de medidas não ostensivas de apuração, o que é suficiente para cumprir com o dever de fundamentação que exsurge do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal (HC 120.203-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 3.3.2015). 
    Além disso, a jurisprudência desta Suprema Corte admite a fundamentação per relationem – que não se confunde com ausência de fundamentação – nas decisões que autorizam interceptações telefônicas e suas prorrogações (HC 130.860 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-247 de 27.10.2017). Não há ilegalidade a reparar, portanto.
    Passo a examinar, então, a tese de nulidade em razão da suposta incompetência do Juízo que ordenou a medida cautelar contra a paciente, uma vez que, segundo se sustenta, já havia notícia de possível organização criminosa no momento em que proferido referido ato decisório, a indicar a competência ratione materiae – e, portanto, absoluta – de vara criminal distinta, especializada na matéria em questão. 
    Ao afastar o argumento em referência, a Corte Superior acentuou que a informação de que, efetivamente, tratava-se de uma investigação que tinha como objeto as atividades de uma organização criminosa, somente foi colacionada aos autos no curso das diligências e em virtude das interceptações telefônicas inicialmente autorizadas, ‘motivo pelo qual, após parecer do Ministério Público, opinando pelo declínio da competência, a magistrada assim o fez, momento em que entendeu que restou evidenciada a configuração do delito de organização criminosa’ (fl. 195).
    Para melhor compreensão da controvérsia em análise, situando-a dentro do encadeamento temporal dos atos investigatórios, cito trecho constante do voto condutor do acórdão emanado da Corte Estadual:
    “Em relação ao argumento de que as interceptações foram deferidas por juízo incompetente, em razão de tratar-se de organização criminosa fato que levaria a competência à Vara de Organizações Criminosas, pontue-se que tal alegação não merece prosperar, uma vez que não haveria como a magistrada ‘a quo’, no momento inicial da persecução penal ter convicção de que estava diante de crime de organização criminosa, sendo tais provas colhidas após análises das degravações das intercepções telefônicas. Motivo pelo qual, após parecer do Ministério Público, opinando pelo declínio da competência, a magistrada assim o fez, momento em que entendeu que restou evidenciada a configuração do delito de organização criminosa.
    Sedimentou-se nas instâncias precedentes, portanto, a compreensão de que, ao determinar a interceptação do fluxo das comunicações realizadas a partir do terminal móvel da paciente, a magistrada de primeiro grau ainda não dispunha de elementos seguros quanto à possível existência, nos moldes descritos pelo art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013, da organização criminosa posteriormente desvelada.
    Vê-se, daí, que o contexto fático estabilizado nas Cortes antecedentes contradiz a alegação de nulidade da prova suscitada pela Defesa. Inviável, pois, o reconhecimento do vício alegado, cuja pretensão apoia- -se, como visto, em fatos desvestidos da necessária liquidez, o que desautoriza a própria utilização do writ. Com efeito, o argumento em causa – longe de assentar-se na certeza objetiva dos fatos que lhe dão suporte – exigiria, para a sua análise, o reexame e a valoração de fatos e provas, que constitui matéria pré-excluída do estreito âmbito de cognição do writ. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal adverte que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 
    Em acréscimo, rememoro que esta Suprema Corte tem endossado, com base na teoria do juízo aparente, a possibilidade de ratificação de atos processuais praticados por juízo aparentemente competente ao tempo de sua prática: 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ - (…) PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS NA ‘OPERAÇÃO SAÚVA’ – (…) FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DECISÓRIO QUE DETERMINOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO COM MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS E QUE OBSERVOU OS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 2º, EM SEUS INCISOS I, II E III, E 5º DA LEI Nº 9.296/96 – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – POSSIBILIDADE – PERÍODO NÃO SUPERIOR A 15 (QUINZE) DIAS EM CADA RENOVAÇÃO – PRECEDENTES – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO – INEXISTÊNCIA – APLICABILIDADE, AO CASO, DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE, EIS QUE, AO AUTORIZAR AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, O JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NÃO TINHA CONHECIMENTO DE QUE SE ACHAVAM ENVOLVIDAS AUTORIDADES MILITARES EM CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A ATRAIR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO IMPROVIDO.” (RHC 153.869-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 14.5.2020 – destaquei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR ‘HABEAS CORPUS’: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. ADMISSIBILIDADE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE AGRAVO REGIMENTAL NO TRIBUNAL ‘A QUO’. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO ‘WRIT’ NESTA CORTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. As provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas ‘a posteriori’, mesmo que venha aquele a ser considerado incompetente, ante a aplicação no processo investigativo da teoria do juízo aparente. Precedentes: HC 120.027, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 18/02/2016 e HC 121.719, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/06/2016.
    2. Nas interceptações telefônicas validamente determinadas é passível a ocorrência da serendipidade, pela qual, de forma fortuita, são descobertos delitos que não eram objetos da investigação originária. Precedentes: HC 106.152, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 24/05/2016 e HC 128.102, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 23/06/2016.
    3. ‘In casu’, o recorrente foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e encontra-se preso preventivamente.
    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas ‘d’ e ‘i’, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.
    5. Agravo regimental desprovido. (HC 137438 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 20.6.2017 – destaquei)
    Disso tudo resulta a impossibilidade de se cogitar, presente o contexto ora em exame, de violação ao princípio do juiz natural. 
    Concluo, desse modo, que as alegadas nulidades atribuídas à interceptação telefônica não se apresentam verossímeis e dizem com a pretensão de esmiuçar o conjunto da prova produzida no procedimento cautelar, para o que não se presta, como já visto, a presente via. 
    Por fim, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). À prova da comprovação do efetivo prejuízo, [é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada (RHC 166629, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda, ‘(...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional (HC 119372, Rel. Min Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015)’. Tais condicionantes não foram satisfeitas na presente impetração. 
    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou abuso de poder passível de correção nesta sede excepcional. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 09 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora